Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-16.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006636-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP - RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM-MT (AGRAVADO), MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP - CNPJ: 12.506.699/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO IGOR DE C. MONTEIRO - EPP - CNPJ: 12.506.699/0002-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI - EPP - CNPJ: 21.282.077/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.474.012/0001-41 (AGRAVANTE), Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CREDORES (RÉU) (AGRAVADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES - CPF: 913.653.255-04 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MATOS - CPF: 888.437.268-20 (AGRAVADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA BARCELOS - CPF: 667.994.491-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0021-04 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), FAZENDA NACIONAL - UNIAO (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), GIEQUELIN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 23.636.807/0001-10 (AGRAVADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0001-39 (AGRAVADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE NOVO PLANO DE RJ – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DE ENTREGA DOS REGISTROS CONTÁBEIS E FINANCEIROS – ABERTURA DE OUTRA EMPRESA COM ATIVIDADE SIMILAR NO MESMO LOCAL –RETIRADAS EXPRESSIVAS EM NOME DE PROCURADOR DO SÓCIO SE COMPARADAS COM O FATURAMENTO – DIVERSAS IRREGULARIDADES INDICADAS PELO ADMINISTRADOR – DESORGANIZAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, LEALDADE E BOA-FÉ –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A entrega intempestiva de novo plano de Recuperação Judicial pela recuperanda e sua culpa exclusiva decorrente da desorganização financeira e contábil são motivos suficientes para a sua convolação em Falência com amparo no art. 73, II, da Lei 11.101/2005.

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), tem como princípio basilar a preservação da empresa (função social e estímulo à atividade econômica), porém há outros que também regem esse sistema, tais como o da retirada de mercado de sociedades e empresários não recuperáveis, transparência, publicidade e boa-fé. E é atribuição dos devedores fornecer todos os dados sobre a sua situação econômica, financeira e administrativa.

A desorganização da recuperanda, com reiteradas entregas intempestivas dos seus dados contábeis ao administrador judicial e elaboração de balancetes com inconsistências, impede a conclusão de que esses demonstrativos refletem sua real posição patrimonial e financeira.

A criação de outra empresa no mesmo endereço daquela que se encontra em Recuperação Judicial, com mesmo telefone e ramo de atividade, sem funcionários e que, segundo o relatório do administrador, tem parte dos seus custos coberto pela recuperanda, consiste em falta grave.

Não é do interesse da sociedade a manutenção de empresa que não cumpre fielmente sua função social. As violações fiscais, trabalhistas e contábeis apontadas nos relatórios do administrador judicial e na sentença, além da entrega intempestiva do novo plano de RJ por culpa da própria recuperanda, são motivos suficientes para decretar a Falência com amparo no art. 73, II e VI, da LRF.

“Não há como como manter sob a tutela judicial, uma situação em que (a) a recuperanda não cumpre com suas obrigações, inclusive as processuais, e (b) não tem planejamento, demonstrando a má-administração (...) a recuperação judicial não se presta para salvaguardar empresas insolventes ou acobertar fraudes
.

(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2025229-93.2021.8.26.0000, relator Alexandre Lazzarini).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006636-16.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que convolou a Recuperação Judicial n. 1003099-50.2019.8.11.0086 em Falência.

A agravante alega que um dos fundamentos utilizados pelo juízo da causa foi a apresentação intempestiva de novo plano de RJ. Argumenta que o art. 53,
caput
, da Lei 11.101/2005 (LRF), estabelece o prazo de 60 dias, enquanto lhe foram concedidos apenas 30.

Diz que durante a audiência de gestão em 06/06/2021 foi determinado o efetivo cumprimento do
decisum
proferido em 15/06/2021, e que o plano foi anexado aos autos em 30/07/2021.

Aduz que a contratação de colaboradores autônomos não consistiu em fraude fiscal, o que foi justificado na audiência de 30/06/2021, nem se trata de ilegalidade, como já reconhecido pelo TRT-23 em Reclamação Trabalhista proposta contra ela.

Com relação ao envio de documentação contábil, esclarece que o pedido de RJ foi realizado em abril de 2020, no auge da pandemia da COVID-19, e que em 19/09/2020 fez diversas anotações sobre a dificuldade no levantamento de documentos.

E mais, que o escritório de contabilidade da agravante foi alvo de ataque
“hacker
,
que apagou todo o seu banco de dados, e para recuperar necessitou-se de longo prazo, o que foi esclarecido na audiência de gestão democrática. Os dados da Agravante foram perdidos e demorou-se considerável tempo para que as informações contábeis fossem recuperadas, prejudicando no encaminhamento destas”.
(
Sic
ID. n. 124085568, pág. 22).

Ressalta o envio de documentação mensal à administradora judicial, e que o bloqueio injustificado de sua conta-corrente pela Cooperativa Sicredi a prejudicou e impediu a abertura em outra instituição, por estar com o nome inscrito em cadastros restritivos.

Sobre a arguição de suposto esvaziamento patrimonial, aponta que o laudo do inventário da empresa mostra o patrimônio de R$450.604,00 em 23/06/2020, valor semelhante ao indicado em 30/06/2011 (R$453.404,00), o que revelaria que não houve alteração.

Sustenta que não há provas concretas de fraude e que a decisão ora impugnada se reportou apenas a indícios.

Acrescenta que “
fora destacado na decisão recorrida um período de diminuição de faturamento de apenas 03 (três) meses, dentro de um processo que foi deferido há 24 (vinte e quatro) meses, e dentro de todo este período a administração judicial indicou que a Agravante é saudável economicamente. Ademais, a existência de uma outra empresa que atua em endereço anexo à Agravante nunca foi fato desconhecido da administração judicial e do Juízo de piso, o que não pode ser considerado como surpresa”
(
Sic
ID. n. 124085568, pág. 2).

Destaca estar em plena atividade, conforme recentes notas fiscais de prestação de serviço emitidas em 31/01/2022 e 24/03/2022

No final discorre sobre o princípio da preservação da empresa.

Contraminuta oferecida pelos credores trabalhistas Espólio de Emerson Jonathan dos Santos, Ronaldo Soares Pereira, Rafael Moreira Porto, Stefani Raimundi, Rafael Jose da Silva, Vinicius Cortes Magalhaes e Raimundo Sousa no ID. n. 124262574, e pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia – SICOOB CREDISUL no
ID. n. 1
24372690, e manifestação do administrador judicial no ID. n. 126751156, em que todos requerem a manutenção da Falência.

O Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do Recurso (ID. n. 131146658).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário um breve resumo dos fatos ocorridos até a decretação da Falência, objeto da decisão atacada.

A agravante formulou em 14/12/2019 pedido de processamento da Recuperação Judicial das empresas
M. I. Construart Mármores e Granitos Eireli - EPP
,
Construtora Monteiro Eireli - Epp, Mario Igor de C. Monteiro - Epp (matriz e filial)
,
Mario Igor de C. Monteiro - EPP (filial)
, autodenominados Grupo Construart.

O juízo da causa mandou realizar perícia prévia em 17/12/2019, para o que nomeou a DUX Administração Judicial (ID. n. 27538713, pág. 9, dos autos de origem).

Apresentado o laudo em 20/01/2020, após determinar duas vezes a emenda da inicial, o juízo deferiu em 22/04/2020 o processamento apenas da M I Construart Mármores e Granitos Eireli – EPP e indeferiu “
o pleito para admissão das pessoas jurídicas MARIO IGOR DE C. MONTEIRO – EPP e CONSTRUTORA MONTEIRO EIRELI – EPP
”,

uma vez que em diligências efetuadas pelo administrador judicial verificou-se que estavam desativadas havia mais de 01 ano.

Com isso, os então agravantes ingressaram com o Agravo de Instrumento n. 1010431-98.2020.8.11.0000, porém não provido.

No primeiro relatório (ID. n. 35981836, pág. 4, 1º grau), o administrador judicial apontou o seguinte:

Graves inconsistências nos registros contábeis, pois os lançamentos a título de faturamento com a venda de produtos divergem profundamente das informações prestadas ao fisco, através do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital (SPED)
. A
diferença entre as receitas auferidas e aquelas declaradas na forma da legislação tributária vigente é de R$214.210,70.
Registra-se que a
falta de emissão de notas fiscais
representativas
de vendas de mercadorias
, caso confirmada, configura crime de sonegação fiscal.

Também averiguamos o pagamento de despesas de manutenção de veículo de propriedade de terceiro (FIAT BRAVO, PLACA NZA1522).

Da mesma forma, verificamos a
escrituração contábil de despesas, cuja documentação fiscal foi emitida por sociedade empresária distinta
(N M MARMO EIRELI – CNPJ nº 35.101.741/0001-43), a imputar o devido aclaramento.

O “ativo não circulante” (R$1.373.244,84) é representado por “imobilizado em operação”, composto por máquinas, equipamentos e veículos.

Todavia, foram apontadas significativas divergências quanto aos saldos registrados. Quanto ao “balanço patrimonial – passivo total” (R$1.578.509,48), dado à ausência de apresentação dos relatórios correspondentes, não foi possível confirmar a natureza e validade dos saldos das obrigações registradas neste grupo de contas na data-base de 31.03.2020.

No final, destacou a
“constituição da empresa
N M MARMO EIRELI
(CNPJ nº 35.101.741/0001-43), com objeto social similar e estabelecida no mesmo endereço da devedora; o registro contábil e pagamento de despesas dessa firma pela Recuperanda”.

Ante a gravidade das condutas noticiadas, o juízo
a quo
determinou em 09/08/2020 que a agravante prestasse os devidos esclarecimentos, corrigisse as falhas e apresentasse regularmente todos os demonstrativos mensais contábeis ao administrador judicial, sob pena de crime de desobediência e destituição dos administradores. Mandou também que se oficiasse à Promotoria Criminal comunicando sobre referidos relatórios contábeis para que apurasse a existência de eventual crime falimentar (ID. n. 35618450, 1º grau).

Em 23/06/2020 a agravante anexou o seu plano de Recuperação Judicial (ID. n. 33830328, do processo em 1º grau). Diante da objeção de alguns credores, foi determinada a convocação da Assembleia Geral de Credores.

A recuperanda pleiteou prazo complementar de 15 dias, só em 10/09/2020 juntou à lide os esclarecimentos solicitados, e sobre a criação da empresa N.M. Marmo assim pontuou:

A recuperanda e a “N M Marmo” têm atuações em ramos semelhantes, porém não idênticos e seus clientes não são os mesmos, conforme relatórios e notas fiscais emitidas pela referida empresa, em anexo (Doc.). Aliás,
a “N M Marmo” só continua atuando com clientes que a recuperanda jamais, no presente momento, conseguirá firmar contratos, uma vez que são empresas que exigem que não ostente restrições no CNPJ
, o que infelizmente não é a realidade da recuperanda. Não bastasse isso, cada empresa tem suas despesas, suas receitas, seus clientes e fornecedores, cuja informação já teria sido repassada ao administrado judicial na primeira inspeção.
(ID. n. 38726404, 1º grau).

No segundo relatório, entregue em outubro de 22/10/2020, o administrador judicial novamente assinalou as inconsistências e omissões quantos aos dados fornecidos pela recuperanda, o que poderia resultar na elaboração de balancetes contábeis que não refletissem adequadamente a posição patrimonial e financeira da devedora (ID. n. 41972998, 1º grau).

Indicou ainda que “
não foram ajustados contabilmente os montantes da movimentação pelas entradas e saídas de estoques, decorrentes das aquisições/entradas e vendas/saídas de mercadorias, com impacto direto no custo das mercadorias vendidas apurados nos meses de janeiro a junho de 2020, causando uma distorção significativa no resultado contábil apurado no período sob exame
(...)”.

Reforçou que “
em confronto do saldo contábil com os correspondentes Boletins de Caixa do período sob revisão (janeiro a junho de 2020), constatou-se que
a contabilidade não registra fielmente a movimentação financeira apresentada pelos referidos relatórios.
Aliás, os Boletins de Caixa apresentados apontam uma representativa movimentação diária de recebimentos e pagamentos, a qual não se encontra registrada na integralidade no balancete contábil apresentado para nossa revisão, tendo impacto direto sobre o montante das despesas registradas ou de outras destinações dadas aos recursos sacados no Caixa, pela impossibilidade da sua identificação.
(...)
Noticiamos a
ausência de disponibilização da apresentação das contas demonstrativas mensais de julho, agosto e setembro de 2020
pela Recuperanda (art. 52, IV, da Lei 11.101/2005)
”.

(ID. n. 41972998).

Por fim, consignou:

Examinamos, ainda, os registros contábeis no período de Janeiro a Maio de 2020, também na conta contábil CAIXA e constatamos que os saldos finais da referida conta, apresentaram saldos negativos. Tal situação é indicativa de que a Recuperanda realizou mais desembolsos (pagamentos) do que obtiveram de entradas de recursos financeiros (recebimentos). Alertamos que, conforme as práticas contábeis vigentes,
não existe possibilidade de apuração de saldo credor de Caixa (saldo negativo), tendo em vista ser impossível que a Recuperanda efetue e contabilize mais pagamentos do que o limite representado pela entrada legítima de recursos financeiros na sua tesouraria
.”

(ID. n. 41972998,

1º grau).

Em segunda convocação foi aprovada a suspensão da AGC para 26/11/2020, para que a recuperanda levasse “proposta alternativa”, o que fez em 26/11/2020. Todavia, tanto o antigo como o novo plano não foram aprovados nos termos do art. 45 e parágrafos da Lei 11.101/2005, o que a motivou a postular a aplicação da regra do “
cram down
”.

Em 22/02/2021, o administrador judicial novamente destacou a insistência da recuperanda em exibir a documentação financeira e contábil, dessa vez dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021 (ID. n. 49504258, pág. 15,

1º grau), e sugeriu a convocação de audiência de gestão democrática com a participação do sócio administrador, procurador, advogados, técnico contábil, MP e administrador judicial.

Diante da não aprovação do plano, das suspeitas de que a recuperanda não demonstrava fielmente a sua situação econômico-financeira e da obstinação em apresentar a documentação contábil, o Ministério Público se manifestou em 22/03/2021 pela imediata convolação em Falência ou, alternativamente, num hercúleo esforço de preservar a empresa, pela declaração de nulidade do aditivo e oferecimento de novo plano (ID. n. 51551331,

1º grau).

Em 07/05/2021 o administrador judicial reiterou a situação de não disponibilização das contas de janeiro a abril de 2021 (ID. n. 55119462,

1º grau), o que fez também em 10/06/2021 (ID. n. 57817506,

1º grau).

Em 15/06/2021 o juízo da causa reconheceu, dentre outras ilegalidades, a nulidade do plano apresentado, em virtude da previsão de tratamento diferenciado entre credores, anulou a AGC e estabeleceu que a recuperanda apresentasse novo plano em 30 dias, sob pena de convolação em Falência.

No mesmo ato mandou retificar as incongruências mencionadas nos relatórios do administrador judicial e exibir a documentação pendente, do contrário ocorreria novo encaminhamento à Promotoria Criminal para apuração de crime de desobediência, multa, e destituição dos administradores. Por fim designou audiência de gestão democrática para 30/06/2021 (ID. n. 55561589,

1º grau).

Nessa audiência, a recuperanda firmou compromisso para de
“ora em diante,
entregar regularmente a documentação necessária à confecção dos relatórios de revisão contábil do mês imediatamente anterior
, até o 20º (vigésimo) dia do mês subsequente, permitindo aos credores, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público a análise das reais condições da empresa Devedora, viabilizando, ainda, a fiscalização das atividades da Recuperanda pela Administradora Judicial
”. (ID. n. 59476072, pág. 3,

1º grau).

Em 15/07/2021 a recuperanda informou ter encaminhado toda a documentação contábil ao administrador e pediu a dilação de prazo para a apresentação do novo plano, “
pois para se elaborar um plano de recuperação judicial, é indispensável que os balancetes da recuperanda estejam em conformidade com sua realidade financeira. Isso porque, conforme exige o artigo 53, da Lei 11.101/05, necessário se faz acompanhar o plano, laudos de viabilidade financeira, econômico-financeiro e de avaliação do ativo. Para a construção de tais documentos, necessita-se, primeiro, dos balancetes da empresa devedora, justamente para, com base nas informações acerca da situação contábil, poder elaborar esses laudos. Ocorre que, como já antecipado no tópico anterior, somente na data e hoje as recuperandas concluíram a reformulação destes documentos contábeis, e por corolário lógico não terá tempo suficiente para a elaboração e conclusão de seu novo plano de recuperação judicial
”. (ID. n. 60697823 do processo em 1º grau).

O plano foi entregue em 30.07.2021 (ID. n. 61941320,

1º grau).

Em seguida o Ministério Público, o administrador judicial e a credora Sicoob Credisul

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia - SICOOB CREDISUL postularam a convolação da Recuperação Judicial em Falência, o que foi deferido sob o fundamento de entrega intempestiva do novo plano de RJ por culpa da própria recuperanda, pois há 01 ano vem sendo intimada para regularizar a documentação contábil e financeira, o que configura mais que desorganização, pois afronta a boa-fé exigida.

Somado a isso, considerou evidenciada a prática de esvaziamento patrimonial com o intuito de fraudar credores pautado nos relatórios de revisão contábil elaborados pelo administrador judicial em que constaram, dentre outros pontos, omissões, divergências, falta de emissão de notas fiscais, aquisição de matéria-prima por outra empresa (N M Marmo Eireli) constituída dois meses antes do pedido de RJ.

A agravante argui inicialmente a tempestividade do plano, uma vez que respeitou os 60 dias previstos no
caput
do art. 53 da LERF. Além disso, diz que “
é primordial registrar que a decisão que ordenou a apresentação do novo plano de recuperação judicial sequer havia sido publicada quando a Agravante a cumpriu
”, visto que só foi publicada em 19/08/2021 no DJE n. 11045/2021.

Contudo, já em 23/06/2021 (ID. n. 588306381º grau) a recuperanda se deu por ciente do
decisum
que oportunizou a apresentação de novo plano em 30 dias, ou seja, muito antes da sua publicação no DJE. Assim a contagem do prazo teve início naquela data.

Ademais, nem sequer recorreu ou fez qualquer ressalva aos 30 dias, em vez de 60, propiciados pelo juízo da causa. Dessa maneira, está precluso o direito de questioná-los.

Vale destacar que o magistrado lhe proporcionou o privilégio de ter mais uma chance de sanar as nulidades do plano de RJ e tentar aprová-lo, o que não se concretizou por culpa exclusiva dela (agravante), que, aliás, assim admite ao dizer que “
não é possível se elaborar um plano de recuperação judicial sem as referências contábeis, razão pela qual se mostrava imprescindível finalizar a contabilidade nos termos exigidos pela administração judicial, para posteriormente elaborar o plano de recuperação judicial
”.

Por conseguinte, não há como mitigar a aplicação do art. 73, II, da Lei 11.101/2005, pela convolação em Falência, visto que intempestiva a apresentação do PRJ.

Com relação aos demais fundamentos utilizados na decisão, a agravante argui que a contratação de colaboradores autônomos não consistiu em fraude fiscal, e que o envio extemporâneo da documentação contábil se deu em razão de o pedido de RJ ter sido formulado em abril de 2020, no auge da pandemia da COVID-19, e de o escritório de contabilidade da empresa ter sofrido ataque hacker e com isso todo o seu banco de dados foi apagado.

Sustenta que não ficou demonstrado o esvaziamento patrimonial, e que não há provas concretas de fraude.

Ressalta que está em plena atividade e que a
“existência de uma outra empresa que atua em endereço anexo à Agravante nunca foi fato desconhecido da administração judicial e do Juízo de piso, o que não pode ser considerado como surpresa
” (
Sic
ID. n. 124085568, pág. 2).

A Recuperação Judicial, por constituir importante meio para a superação da situação de crise econômica do devedor (art. 47 da Lei 11.101/2005), tem por princípio basilar a preservação da empresa (função social e estímulo à atividade econômica). Porém, há outros preceitos que também regem esse sistema, tais como o da
retirada de mercado de sociedades e empresários não recuperáveis
, o
da transparência, publicidade e principalmente da boa-fé,
que devem guiar

todos os atos praticados no feito. É atribuição dos devedores informar sobre a sua situação econômica, financeira e administrativa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE SE VERIFICA A INVIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença que convola a recuperação judicial em falência. Inviabilidade de continuidade da recuperação judicial, que justifica a sua convolação em falência, nos termos do art. 73, VI, da Lei nº 11.101/05, com redação da Lei nº 14.112/20.
Art. 73, ademais, que não é taxativo. 2- Princípio da preservação da empresa que deve ser analisado em conjunto com outros princípios que regem o sistema da Lei nº 11.101/05, como o princípio de que se devem recuperar as sociedades e empresários recuperáveis e o princípio da retirada do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis.
3- A recuperanda, menos de dois anos depois de encerrada a sua primeira recuperação judicial, requer novamente sua recuperação judicial. 4-
Constatação de fatos que evidenciam o esvaziamento e liquidação substancial da empresa.
(...).
Informações prestadas no curso do feito pela recuperanda que estavam em desacordo com a sua real situação financeira e econômica. Descompasso entre o passivo e o ativo
. 5- Agravo de instrumento não provido
.

(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2025229-93.2021.8.26.0000, relator Des. Alexandre Lazzarini; 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de Sorocaba, 4ª Vara Cível, julgado em 30/06/2021, registro em 01/07/2021).

O art. 51 da LREF exige a entrega de extensa lista de documentos pela empresa que se propõe a requerer o processamento da RJ, sobretudo os dados contábeis dos últimos exercícios sociais, balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados desde o último exercício social, relatório gerencial do fluxo de caixa e sua projeção, todos em sintonia com a legislação societária aplicável.

Por outro lado, mensalmente deve munir o administrador judicial com os documentos contábeis e financeiros, para que ele possa confeccionar os relatórios das atividades do devedor, e fiscalizar a veracidade e a conformidade das informações prestadas.

Durante todo o processo de Recuperação Judicial a agravante não demonstrou interesse efetivo em colaborar com a obrigação que lhe era pertinente, e os inúmeros pedidos da administração judicial de disponibilização da sua contabilidade eram ignorados.

Não se justifica tamanha desorganização, pois quando pleiteou o processamento em 14/12/2019 (muito antes da pandemia da Covid-19), já deveria estar com toda a escrituração contábil e financeira regularizada.

Mesmo quando entregava extemporaneamente tais documentos, os relatórios do administrador apontavam que, em virtude das

inconsistências, o balancete produzido poderia não representar a real posição patrimonial e financeira, situação que se repetiu em 04/08/2020 (ID. n. 35981836,

1º grau), 22/10/2020 (ID. n. 41972998,

1º grau), 22/02/2021 (ID. n. 49504258,

1º grau), 07/05/2021 (ID. n. 55119462,

1º grau), 31/08/2021 (ID. n. 64332447,

1º grau), 21/10/2021 (ID. n. 68356509,

1º grau), 03/12/2021 (ID. n. 71829032,

1º grau), 28/01/2022 (ID. n. 74515369,

1º grau) e 24/03/2022 (ID. n. 80595285,

1º grau).

Ainda há a criação da empresa N M Marmo em 07/10/2019, meses antes do pedido de processamento de Recuperação Judicial.

Tanto a recuperanda como a NM Marmo estão localizadas no mesmo endereço, possuem os mesmos números para contato, similaridade do e-mail (@construartmarmoraria.com.br) e atuação idêntica em “
aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras e comércio atacadista de mármores e revestimentos
”, como revela o comprovante de inscrição estadual de ambas (IDs. n. 37642960 e 37642961,

1º grau):

Realizado o auto de constatação, o oficial de justiça atestou a inexistência de funcionários registrados em nome da NM Marmo, bem como que na ocasião a sede da empresa ficava numa “dispensa”. Confira-se:

Quanto à empresa N M MARMO EIRELI - ME, no referido endereço não foi por mim localizado nenhum funcionário e nenhum representante desta, - visto que o seu Representante Legal, o Sr. NATALÍCIO BARBOSA, reside na cidade e Comarca de Diamantino-MT, porém sem endereço certo, podendo ser contatado pelo telefone móvel/app whatsapp de número: (65) 99987-6457 – ou mesmo algum bem móvel que pudesse ser vinculado à própria, quanto à Sala 02 (fundos), complemento do endereço objeto da presente “Constrição Judicial”, onde seria a sede da empresa em questão, trata-se atualmente de uma dispensa onde são guardados aparelhos danificados e outros;

O administrador judicial também relacionou alguns fatos que refletem a confusão patrimonial e utilização indevida da recuperanda para custear a outra empresa (ID. n. 80595285):

Pois bem, diante da drástica redução de faturamento – cuja situação já foi retratada nos relatórios pretéritos e também se evidenciou no mês de janeiro de 2022 - a Administradora Judicial reuniu-se com o Sr. Mário Igor de Carvalho e seu procurador, ocasião em que foi comunicado da “parceria” estabelecida entre a M. I. CONSTRUART e a empresa N. M. MÁRMORES E GRANITOS LTDA. (atual denominação de N. M. MARMO EIRELI),
negócio este que restringiu a atividade desenvolvida pela Recuperanda à prestação de serviços de aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármores, ficando a cargo da outra empresa, alheia ao procedimento recuperatório, a comercialização dos produtos.

Anota-se que,
a despeito dos compromissos firmados pelo representante da devedora, não foi disponibilizado o referido contrato de “parceria” até a presente data.

Não fosse a obscuridade da “parceria” ora relatada, recorde se que a N
. M. MÁRMORES E GRANITOS LTDA. está estabelecida no mesmo endereço da Recuperanda, valendo-se, pois, de toda estrutura desta (prédio locado, mobiliário, recursos humanos, etc), sem que se tenha sinalizado qualquer contraprestação por parte daquela (rateio das despesas com aluguel, energia elétrica, funcionários e/ou prestadores de serviço).

A confusão é tamanha que o endereço eletrônico da empresa N. M. MÁRMORES E GRANITOS LTDA. junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é o mesmo da Recuperanda (doc. 02).

Outrossim, em consulta realizada junto ao site da Receita Federal, constatou-se que a empresa N. M. MÁRMORES E GRANITOS LTDA., atualmente, possui como sócia a Sra. Michelly Souza Esplendo Giacomolli (doc. 03), que foi identificada pelo Sr. Oficial de Justiça como “contratados/ prestadores.

E mais, até a presente data, a Sra. Michelly Souza Esplendo Giacomolli responde pelo setor financeiro da devedora, conforme evidenciam os e-mails trocados (doc. 04).

Diversamente das informações outrora prestadas pela Recuperanda (ID 38726404), todas os custos operacionais estão recaindo sobre a sociedade em processo de soerguimento, transferindo-se à outra as receitas da atividade de comércio dos produtos. Em outras palavras, a M. I. CONSTRUART está suportando todas as despesas (aluguel, energia, funcionários, prestadores de serviços, encargos, tributos, etc), enquanto a N. M. MÁRMORES E GRANITOS LTDA. – a qual não resta alcançada pela supervisão desse D. Juízo – passou a concentrar as atividades de maior volume financeiro.

Além de não justificar o custeio de parte das atividades da NM Marmo pela recuperanda e inclusive admitir que essa outra empresa foi criada para atuar “
com clientes que a recuperanda jamais, no presente momento, conseguirá firmar contratos, uma vez que são empresas que exigem que não ostente restrições no CNPJ
” (ID. n. 38726404), não trouxe nenhuma explicação plausível sobre as retiradas efetuadas por Mário Igor de Carvalho, procurador do sócio administrador, relatados pelo administrador judicial nestes termos:

Os relatórios aportados aos autos, inclusive o que instrui a presente manifestação, comprovam um “
aumento substancial de despesas pagas a título de prestação de serviços pessoa física”, cujos “pagamentos estão sendo realizados mensalmente mediante apresentação de recibo de pagamento a autônomo, a título de prestação de serviços, porém, sem a devida identificação da real natureza dos serviços prestados.”

Extrai-se do último laudo contábil o pagamento, em
janeiro de 2022
, da vultosa quantia de
R$43.579,04
(quarenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais e quatro centavos) ao Sr. Mário Igor de Carvalho, que figura como procurador do sócio administrador da Recuperanda. No mesmo período, o faturamento bruto da devedora foi de R$115.470,02 (cento e quinze mil, quatrocentos e setenta reais e dois centavos).

Em
dezembro de 2021
, foi pago ao Sr. Mário aproximadamente
R$28.500,00
(vinte e oito mil e quinhentos reais

Já o faturamento bruto, no referido mês, foi de apenas R$69.508,27 (sessenta e nove mil, quinhentos e oito reais e vinte e sete centavos) - ID 74517041.

Em novembro de 2021, o Sr. Mário recebeu quase R$30.500,00
(trinta mil e quinhentos reais), também a título de “prestação de serviços”,
quase o dobro do faturamento daquele mês (R$18.438,59) – ID 74515381.

Desse modo, a única alternativa era a convolação em Falência, em virtude da sucessão de acontecimentos amplamente relatados na sentença, dentre os quais vale destacar os seguintes:

(...)
evidenciada a prática de atos culminando no esvaziamento patrimonial, com o fito de fraudar credores, incidindo no disposto nos arts. 73, inciso VI e 94, inciso III, alínea “b”, da Lei nº 11.101/2005;

No primeiro relatório de revisão contábil relativo aos meses de janeiro à março de 2020, apresentado aos autos (ID’s nº 35981836 e 35981838), na data de 04/08/2020, foram constatadas inúmeras omissões e inconsistências, tais como a falta de emissão de notas fiscais, com divergência de R$ 214.210,70 (duzentos e quatorze mil, duzentos e dez reais e setenta centavos), entre as receitas auferidas e as declaradas, podendo configurar sonegação fiscal.

Do mesmo modo, foi identificado que parte substancial da matéria prima adquirida não está amparada por notas fiscais, bem como que os produtos foram adquiridos em nome de outra empresa (N M MARMO EIRELI), estabelecida no mesmo endereço da recuperanda, com identidade de objeto social, constituída 02 (dois) meses antes de a devedora ajuizar o pedido de recuperação judicial.

As despesas com pessoal foram lançadas no importe de R$ 80.375,07 (oitenta mil, trezentos e setenta e cinco reais), mas não guardam correspondência com as movimentações das folhas de pagamento e não refletem as informações transmitidas nos arquivos do Sistema Empresa do Recolhimento de FGTS e Informações de Previdência Social – SEFIP.

Ainda, foi verificada a existência de 06 (seis) contratos de prestação de serviços autônomos, mediante a apresentação de Recibo de Pagamento Autônomo – RPA, cujos serviços ocorrem de forma habitual e exclusiva, demonstrando violação ao vínculo trabalhista.

O segundo relatório de revisão contábil apresentado aos autos, em 22/10/2020, diz respeito aos meses de janeiro à junho de 2020 (ID’s nº 41972998 e 41970559), destacando que não foram lançados contabilmente as movimentações decorrentes de entrada e saída de mercadorias, ocasionando uma distorção significativa no resultado contábil.

Foi consignado pela Administradora Judicial também que, em confronto do saldo contábil com os boletins de caixa, constatou-se que as movimentações financeiras não estão sendo fielmente registradas, impactando diretamente sobre o montante de despesas e destinações dadas aos recursos.

Em novo relatório complementar sobre os meses de janeiro à dezembro de 2020, apresentado pela Administradora Judicial nos ID’s nº 55119462 e 55119464, na data de 05/05/2021, novamente foi consignado sobre a ausência de registro de diversos recebimentos de clientes, no valor de R$ 105.899,00 (cento e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais), assim como a ausência de mercadorias no ativo circulante em 31.12.2020.

A Administradora Judicial noticiou, no ID nº 57817506, a ausência de apresentação dos demonstrativos contábeis dos meses de janeiro à abril 2021.

Relatório de revisão contábil referente aos meses de janeiro à junho de 2021, apresentados pela Administradora Judicial nos ID’s nº 64332447 e 64332452, na data de 31/08/2021, apontando aumento substancial de despesas pagas a título de prestação de serviços à pessoa física, em especial à Mario Igor de Carvalho, no importe aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Novo relatório relativo aos meses de julho e agosto 2021, apresentado pela Administradora Judicial nos ID’s nº 68356509 e 68384852, restou noticiado que os prestadores de serviços são remunerados mensalmente mediante a apresentação de Recibo de Pagamento Autonomo – RPA, sem a retenção dos impostos devidos, bem como novo aumento substancial de despesas pagas a título de prestação de serviços por pessoa física, em especial ao Sr. Mário Igor de Carvalho, no montante de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Neste ponto, a Administradora Judicial opinou pela apuração de eventual crime de sonegação fiscal, bem como constatou que não houve a apresentação dos boletins de caixa, para comprovação da existência dos recursos financeiros disponíveis, tendo recomendado o depósito em instituição financeira dos valores relativos ao caixa, para maior segurança e transparência.

Ato contínuo, foi apresentado novo relatório de revisão contábil em 03/12/2021, relativo aos meses de setembro e outubro de 2021, juntado aos autos nos ID’s nº 71829032, 71830645 e 71830659, relatando que permanecem as desconformidades apontadas anteriormente, bem como novos pagamentos expressivos ao Sr. Mário Igor de Carvalho, no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no mês de setembro/2021 e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no mês de outubro/2021.

Foi destacado que no mês de outubro/2021 houve drástica redução de faturamento, tendo a recuperanda justificado que houve paralisação temporária na entrega de serviços contratados.

O relatório de revisão contábil apresentado pela Administradora Judicial sobre os meses de novembro e dezembro 2021, apresentado em 28/01/2022, conforme ID’s nº 74515369, 74515381 e 74517041, continua a retratar queda no faturamento da empresa, ausência de lançamento integral do faturamento, com uma diferença apurada de aproximadamente R$ 19.874,00 (dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais), bem como manutenção de pagamentos expressivos ao Sr. Mário Igor de Carvalho, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no mês de novembro/2021 e R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) no mês de dezembro/2021.

Ainda, foi relatada a contabilização de R$ 85.165,57 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) a título de cancelamento de vendas, tendo a devedora justificado que se deram em decorrência de perdas na execução de montagem e R$ 156.053,37 (cento e cinquenta e seis mil e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) relativo ao perdimento de matéria prima.

Novamente, foi relatada a ausência de registro das movimentações diárias de recebimentos e pagamentos nos balancetes contábeis, bem como a ausência de emissão de notas fiscais representativas de vendas de mercadorias efetuadas pela devedora, o que configura crime de sonegação fiscal.

Especificamente no que se refere à pessoa jurídica N M MARMO EIRELI, a própria recuperanda confessa no petitório de ID nº 38726404, que a empresa está atuando com clientes que a recuperanda não conseguiria firmar contratos em virtude de estar em recuperação judicial.

Embora alegue que cada empresa possui suas despesas, receitas, clientes e fornecedores, não é o que se extrai dos documentos juntados aos autos, em especial pelo auto de vistoria colacionado no ID nº 64055715, no qual consta que a empresa N. M. MARMO EIRELI não possui nenhum funcionário ou representante, tampouco bem móvel, sendo que a sala 02 onde deveria estar constituída se trata em verdade de uma dispensa, onde estão guardados aparelhos danificados.

As notas fiscais juntadas aos autos pela própria recuperanda, no ID’s nº 38726425, 38726426, 38726428 e 38726429, possuem como emitente N M MARMO EIRELI. Entretanto, os demais dados constam em nome da recuperanda, M I CONSTRUART MARMORES E GRANITOS, tais como endereço físico e eletrônico.

A situação descrita extrapola a simples desorganização da recuperanda, conforme já anunciado anteriormente na presente decisão, não sendo possível atribuir nem mesmo se os lançamentos contábeis são fidedignos à retratar a verdadeira situação econômico financeira da devedora.

Há fortes indícios de prática de crimes de sonegação fiscal, crimes falimentares e violação dos interesses da coletividade de credores da presente recuperação judicial, estando o procedimento de recuperação judicial contaminado pelos atos dolosos praticados pela administração da recuperanda, atos estes que já foram destacados na presente decisão e trazidos aos autos pelos relatórios de revisão contábil apresentados pela Administradora Judicial, que atuou energicamente e com afinco para relatar a verdadeira situação da empresa.

Não é de se perder de vista também que desde a apresentação intempestiva do novo plano de recuperação judicial, que se deu em 30/07/2022, a empresa vem demonstrando queda brusca de faturamento, passando a apresentar resultados negativos, sendo que até aquela data apresentava resultados positivos, o que se extrai da análise cronológica dos relatórios de revisão contábil
”.

Não obstante a alegação da agravante de que está em plena atividade e economicamente viável, atuou reiteradamente durante o processo de recuperação judicial de maneira desordenada, sem transparência nem boa-fé.

Antes de ingressar com pedido de recuperação judicial, a empresa deve no mínimo estar com a sua documentação contábil e financeira organizada.

A Lei 11.101/2005 impõe diversos ônus aos credores, tais como suspensão da cobrança no
stay period
e possibilidade de deságios e extensão do prazo para o pagamento da dívida; mas a empresa que se submete a esse regime também tem responsabilidades a cumprir, sob pena de ser decretada sua Falência.

Não é do interesse da sociedade a manutenção de uma empresa que não cumpre fielmente a sua função social. As violações apontadas nos relatórios do administrador judicial e indicadas na sentença (fiscais, trabalhistas e contábeis), acrescidas da entrega intempestiva do novo plano de RJ por culpa da própria recuperanda, são suficientes para decretar a Falência pelo art. 73, II e VI, da LRF.

Como bem destacado pelo desembargador Alexandre Lazzarini no julgamento do RAI 2025229-93.2021.8.26.0000 – TJSP, “
Não há como como manter sob a tutela judicial, uma situação em que (a) a recuperanda não cumpre com suas obrigações, inclusive as processuais, e (b) não tem planejamento, demonstrando a má-administração (...) a recuperação judicial não se presta para salvaguardar empresas insolventes ou acobertar fraudes.

Pelo exposto, revogo a tutela recursal concedida nesta instância e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022